Tribunal: TJMT
Processo: 0029041-78.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029041-78.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIL GONCALO DA SILVA - CPF: 655.687.101-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
Edil Gonçalo da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação de reintegração com pedido de antecipação de tutela proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos.

O apelante narra que ajuizou a ação em busca da declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar em decorrência de processo administrativo disciplinar (PAD) que lhe imputou a prática de crimes.

Aduz que embora inexista duplo grau obrigatório no âmbito administrativo como foi afirmado na sentença, esse elemento não é suficiente para afastar os questionamentos envolvendo violação ao conteúdo constitucionalmente adequado do direito de recorrer em sede administrativa.

Alega que o recurso administrativo para se mostrar adequado a constituição deve permitir a revisibilidade do ato/decisão que questiona e, como regra, demanda que essa avaliação seja ultimada por outra autoridade que não aquela cuja decisão foi questionada.

Assevera que como a sua expulsão da PM se deu com base na Lei n. 3.800/1976, que determina que o próprio Comandante Geral da PM aprecie em última instância o recurso administrativo demissório praticado por ele mesmo, restou evidente a afronta a Constituição Federal.

Colacionou julgados dos Tribunais Superiores acerca da apreciação de recurso administrativo pela própria pessoa que proferiu a decisão impugnada e, ao final, pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente o seu pedido, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentada no Id. 2107827, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de reintegração em cargo público, que objetivava a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar, com sua consequente reintegração e pagamento das indenizações cabíveis.

A insurgência recursal se restringe à violação do duplo grau de jurisdição, ao argumento de que a mesma autoridade administrativa (Comandante Geral da PM) não poderia examinar o recurso interposto contra sua própria decisão.

O contexto fático jurídico revela que o autor/apelante foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, que reconheceu a sua culpa pelos fatos que lhe foram imputados, sendo o relatório conclusivo homologado pelo Comandante Geral da PM, que concluiu
pela sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 2106227).

O recurso administrativo interposto pelo acusado, ora apelante, foi submetido ao Comandante Geral da PM que o desproveu (Id. 2106256).

De início, imperioso consignar que, dos documentos acostados pelo apelante, a autoridade administrativa, competente para julgar os fatos a ele imputados, respeitou a ordem legal do procedimento disciplinar, porque o Regimento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso regulamenta a prerrogativa da prática dos referidos atos decisórios. E, por isso, não há falar em nulidade.

No que tange a irresignação do apelante, a matéria já foi objeto de análise deste Sodalício, o qual coaduno do mesmo entendimento de que na seara administrativa não há obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição.

Vejamos o julgado da Segunda Câmara de Direito Público neste sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento. O Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.
”
(N.U
0030106-11.2015.8.11.0042
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
RELATOR
: MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 03/06/2020).
(destaquei)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento acerca da ausência de obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição na seara administrativa, como demonstra os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DEFICIENTE DA PEÇA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ESFERA ADMINISTRATIVA. GARANTIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente, como constatado na hipótese. 3. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever em recurso especial a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF. 4. Para o STJ, "o decreto de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no artigo 526 do CPC de 1973, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada" (AgInt no REsp 1351630/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 5. No caso, a Corte local decidiu em conformidade com este Tribunal Superior quando entendeu que o propósito daquele dispositivo do CPC/1973 é "facilitar o oferecimento da contraminuta, na medida em que a juntada de cópia do agravo ao processo principal, o interessado não precisa vir ao tribunal para respondê-lo. Mas, no caso, a resposta foi oferecida, inexistindo ofensa ao contraditório, ao direito de defesa". 6. O tema da deficiência na formação do instrumento não foi analisado na origem, porquanto não agitado na contraminuta do agravo, segundo anotado pela Corte de origem, pelo que, no ponto, carece o apelo especial do indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). 7.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.
8. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 9. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 10. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1650331 SP 2017/0017426-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INEXISTE AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE PARA APRECIAR O RECURSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
. RECURSO IMPROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia acerca da competência para apreciar recurso administrativo interposto contra decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em Pedido de Providências. II - O art. 39 da Lei Estadual n. 10.177/98 estabelece que a competência para conhecer do recurso será da autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. Na hipótese, não há estipulação legal ou regimental de autoridade superior ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. III -
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.
IV - Recurso improvido.” (RMS 50.558/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) (destaquei)

Desse modo, como bem concluiu o Juízo
a quo
, “
não havendo garantia constitucional de duplo grau obrigatório na esfera administrativa, descabida a alegação de não recepção do art. 15 da Lei Estadual n. 3.800/76 pela Constituição Federal de 1988, e de conseguinte nulidade do procedimento administrativo
”, mormente porque foi observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), restando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021